Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por RODRIGO LOPES DE SOUSA. Na origem, o agravado requereu o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao abono anual de cinco dias aos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal. Sustentou que seriam devidos dois dias relativos ao ano de 2011 e três dias referentes aos anos de 2010, 2012 e 2013, respectivamente. Correspondendo a execução à conversão em pecúnia de onze dias de abono indevidamente negados à servidora. Nas razões DISTRITO FEDERAL sustentou: a) a prescrição do crédito; b) indevida condenação em honorários de sucumbência pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e; c) erro quanto aos juros de mora fixados em 0,5%, contrariando o art. 1o-F, da Lei 9.494/97. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo forçado ou, alternativamente, o decote do alegado excesso de execução decorrente da condenação indevida em honorários advocatícios e aplicação de percentual equivocado dos juros de mora. Dispensado o preparo por isenção legal conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Preliminarmente, em relação à prescrição, conforme decidido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto por iniciativa do Juízo, sem culpa do exequente, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastado o entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1336026/PE, bem como a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 05/02/2020. Nestes termos, confira-se o julgado do e. STJ: (...) No que se refere à alegação ao pleito para que a execução seja extinta, sem resolução do mérito, por se tratar de execução nula, face à suposta ausência de obrigação de pagar ou por supostamente estar em desconformidade com o título executivo judicial, sem razão o DF. Na ação de conhecimento foi requerida a concessão do abono de ponto, sob pena de conversão em pecúnia, inclusive com a apresentação das fichas financeiras dos substituídos processuais. Note-se que se deu à causa o valor de R$ 9.079.115,55, de acordo com o proveito econômico da obrigação de pagar. Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo (Id. 55352294), pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Resta pois, indene de dúvidas que a ação coletiva, referia-se também ao pedido de obrigação de pagar. Ademais, a comprovação de requerimento e de indeferimento encontra-se evidenciada a partir dos documentos de Ids. 55352276, Pág. 1, e 55352278, Pág. 1. Ao que se observa do entendimento fixado pela Corte da Cidadania, diferentemente do cumprimento de sentença originário de ação individual, o cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, guarda certo grau de cognitividade, pois, no caso, não é preciso que se verifique somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Desse modo, o requerimento de fixação de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença foi acolhido, conforme Id. 55532769. E, em face do contrato acostado em Id. 63500582, defiro a reserva de crédito dos honorários contratuais equivalente a 8% (oito por cento) para o causídico e 2% (dois por cento) para o Sindicato. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL para considerar como base de cálculo os valores indicados pelo EXEQUENTE, na planilha de Id. 55352280- Pág. 1. Referido débito deverá ser atualizado e corrigido pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, considerando os termos supracitados. Em face da sucumbência, condeno o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais deste cumprimento de sentença no importe de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Prescrição A alegada prescrição do direito da agravada foi sustentada no argumento de que a sentença teria transitado em julgado em 24/04/2014 e o pedido de cumprimento foi protocolado somente em 30/01/2020, portanto após o lapso de cinco anos. Porém, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018 a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pedido de cumprimento coletivo se referida tão somente à execução de obrigação de fazer, razão porque não teria interrompido a prescrição com relação à suposta obrigação de pagar quantia certa. Igualmente, não se verifica a plausibilidade do argumento neste estágio inicial. Ao exame da petição inicial do pedido de cumprimento de sentença coletivo, consta especificamente o pedido de “intimação do devedor para que impugne aos (sic) cálculos apresentados ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, (...) sob pena de conversão do período em pecúnia indenizatória, na forma do art. 815, do NCPC, proporcionalmente ao valor da remuneração do dia trabalhado de cada substituído” (ID 54862569, pag. 5, dos autos na origem). Honorários No procedimento de cumprimento de sentença, os honorários são fixados ad initio litis, de sorte que não comporta o arbitramento posterior de honorários de sucumbência em face à rejeição da impugnação do executado. Neste sentido, há sedimentada jurisprudência expressa no enunciado 519 da súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Assente a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, o risco de dano emerge da determinação de imediata expedição da RPV, concretizando o pagamento pela Fazenda Pública de verba aparentemente indevida. Juros de mora Por fim, quanto aos juros de mora, a insurgência do agravante refere-se exclusivamente à pretensão de que sejam calculados à taxa da poupança, como prevê o art. 1-F, da Lei 9.494/97. No entanto trata-se de norma já extirpada do ordenamento jurídico, por decisão do Excelso Pretório, que declarou sua inconstitucionalidade julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para sobrestar tão somente a expedição da requisição de pequeno valor correspondente aos honorários de sucumbência arbitrados em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator